Tribunal: STF
Processo: Rcl 67716
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos da ADI nº 2121476- 68.2023.8.26.0000, que teria aplicado erroneamente o Tema nº 917 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, 



   O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Prefeito Municipal de São José do Rio Preto, conforme ementa do venerando acórdão abaixo transcrita:



    “EMENTA: 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade - Lei nº 14.400, de 12 de maio de 2023, do Município de São José do Rio Preto que “dispõe sobre a identificação de áreas nos mapas digitais do Sistema de Informação Geográfica - SIG, de São José do Rio Preto”. 



    2. Ausência de vício formal de iniciativa -Competência legislativa concorrente - Artigo 24, §2º, da Constituição do Estado de São Paulo que não admite interpretação extensiva. 



    3. Organização administrativa - Ato normativo de origem parlamentar que não versa sobre simples divulgação de dados no portal oficial do Município, mas define onde e como a informação deve ser disponibilizada - Impossibilidade – Ato típico de administração, cujo exercício e controle cabem ao Prefeito - Interferência indevida na definição de prioridades para ampliação de ferramenta digital de geoprocessamento de dados- Matéria inserida no âmbito da reserva de administração - Violação aos artigos 5º e 47, incisos II, XIV e XIX, alínea “a”, da Constituição Estadual - Afronta ao princípio da separação dos poderes. 



    4. Ação julgada procedente” 



   Diante de tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República (fls. 118/134 dos autos principais).



  Contudo, o excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso (...).



   Referida decisão foi desafiada por agravo interno, sobrevindo acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão (...)” (e-Doc. 1, fls. 1 a 5)



    O Ministério Público do Estado de São Paulo afirma que a autoridade reclamada, na apreciação da ação direta de inconstitucionalidade, considerou que a Lei nº 14.400/2023 do Município de São José do Rio Preto teria adentrado matéria atinente à gestão administrativa e, em consequência, seria inconstitucional por vício de iniciativa, razão pela qual negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese do Tema nº 917 da repercussão geral.



    Em assim sendo, entende que 



    “(...) os preceitos da lei do Município de São José do Rio Preto não consubstanciam violação à reserva da Administração, pois apenas se traduzem em manifestação legítima do direito à informação, de caráter coletivo e do princípio da publicidade regente da atividade administrativa, contemplando conteúdo mínimo adequado para a satisfação da transparência dos atos da administração.” (e-Doc. 1, fl. 7)



    Reforça essa tese ao asseverar que 



    “A previsão normativa sobre a divulgação de dados no Mapa Digital que integra Sistema de Informação Geográfica de São José do Rio Preto, para fins de identificação de áreas particulares, públicas, verdes e institucionais (artigo 1º); dos bens públicos segundo sua classificação (uso comum do povo; uso especial; ou dominicais (artigo2º), bem como o órgão ou entidade municipal responsável pela manutenção e limpeza de bens de uso comum do povo ou bens dominicais (artigo 2º, § 1º); além de particularizar qual órgão ou entidade municipal estaria instalado(a) nos bens de uso especial (artigo 2º, § 2º), não configura imposição de nova atribuição à administração e, por conseguinte violação à separação de poderes.” (e-Doc. 1, fl. 7)



    Nesses termos, indica que a decisão reclamada está em dissonância com o Tema n° 917 da repercussão geral, na medida que a lei municipal objeto da referida ADI, “longe de penetrar o espaço da reserva da Administração, limitou-se a concretizar a potencialização da transparência dos atos da administração, sem a imposição de novas atribuições ao Poder Executivo, eis que trata de conduta inerente à administração e decorrente de mandamento constitucional (art. 37, “caput”, da CF/88).” (e-Doc. 1, fl. 8).



    No mais, aduz que as disposições da lei não alteram a estrutura da administração, mas apenas impõe atribuições próprias da administração, como a publicidade e a transparência, pois são normas genéricas e abstratas que disciplinam a implementação de política de transparência dos atos governamentais.



    Requer a cassação do ato reclamado com o fim de 



    “3) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, com remessa do processo ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça a fim de que, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, seja proferida nova decisão em relação à matéria impugnada, observando-se as balizas do Tema 917 de repercussão geral.” (e-Doc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    Em se tratando de análise de pedido liminar, entendo que a solução deve ser orientada pela jurisprudência do STF no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Dessa perspectiva, entendo que está ausente o periculum in mora que justifique a concessão do provimento liminar, devendo-se aguardar a regular instrução do feito para análise da matéria controvertida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente